Tribunal: STF
Processo: RHC 230929
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES POR LATROCÍNIO, DOIS ROUBOS MAJORADOS E UM ROUBO SIMPLES. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPLEMENTAÇÃO. NECESSÁRIO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.